Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-11.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714925-11.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REPLAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA APELADO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela apelada BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em sede de contrarrazões (ID 39682000). Publique-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora